Tribunal: TJMT
Processo: 1022863-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022863-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Casamento, Dissolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), VLADIMIR D AURELIO - CPF: 954.642.988-00 (AGRAVANTE), CHARBEL KEYTTY RAMALHO SILVA - CPF: 412.381.468-99 (AGRAVADO), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. R. D. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. PROBLEMAS TÉCNICOS. REVELIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, que saneou o feito e designou audiência de instrução e julgamento no âmbito de uma ação de reconhecimento e extinção de união estável. O Agravante alega problemas técnicos que impediram sua participação em audiência de conciliação e questiona a decretação de revelia.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da possibilidade de anulação da decisão saneadora em razão de problemas técnicos que teriam impedido a parte ré de participar da audiência. O Agravante alega violação ao seu direito de defesa pela decretação de revelia.

III. Razões de decidir

3. A revelia foi decretada pela ausência de apresentação de defesa no prazo legal, com a parte devidamente intimada da audiência de conciliação. Não há comprovação nos autos de qualquer impedimento técnico capaz de justificar a ausência da parte ou seu advogado, nem evidência dos prejuízos alegados.

4. A ausência de comprovação efetiva de problemas técnicos justifica a manutenção da decisão de primeiro grau. A mera alegação de prejuízo processual sem demonstração concreta não configura motivo para nulidade da decisão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A decretação de revelia em face de ausência de apresentação de defesa no prazo legal é válida, não havendo nulidade processual se não for comprovado impedimento técnico legítimo que tenha causado prejuízo à parte.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015,
arts
. 355 e 455 .

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023; TJPE, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, j. 27/04/2022.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vladimir D’Aurelio, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável n. 1036203-32.2023.811.0041, saneou o feito e designou audiência de instrução e julgamento.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que não logrou êxito em participar da segunda audiência de conciliação por problemas de ordem técnica.

Alega que a decretação de revelia em seu desfavor fere o direito à defesa.

Forte
nessas razões, requer
o pr
ovimento do recurso interposto a fim de alterar o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Decisão pela qual recebi o recurso sem conceder-lhe efeito suspensivo (id. 236328696).

Contrarrazões ofertadas pela parte Agravada no id. 237457650.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vladimir D’Aurelio, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável n. 1036203-32.2023.811.0041, saneou o feito e designou audiência de instrução e julgamento.

A decisão ora recorrida foi assim grafada:

“
(...) As partes são legítimas, bem como, legítimos os seus interesses.

A ação vem se desenvolvendo em marcha regular e não reconhecendo qualquer irregularidade a ser corrigida, até o momento, dou o feito por saneado.

Inicialmente, verifico que as partes acordaram, quanto ao Reconhecimento e Dissolução da união estável e, guarda do filho comum que, ficará compartilhada entre os genitores com residência fixa na casa do pai, razão pela qual, HOMOLOGO-O, com amparo no art. 356, I do CPC, para que, surtam seus jurídicos e legais efeitos.

O pedido de alimentos, em favor do infante restou prejudicado, consoante se verifica do acordo e, informações da parte autora –id.157606959.

A ação segue quanto ao pedido de PARTILHA DE BENS e ALIMENTOS para a autora. Defiro o requerimento de produção de provas a ser efetivada em audiência de instrução e julgamento que, ora designo para o dia 12 de setembro de 2024, às 15:00 horas, a se realizar PRESENCIALMENTE, para depoimento pessoal do requerido e, oitiva de testemunhas da parte autora, cujo rol deverá aportar aos autos, em 10 (dez) dias.

A intimação das testemunhas deverá se dar nos moldes do art. 455 do CPC.

Fixo os termos controvertidos como sendo:

1. a aferição da necessidade de arbitramento de alimentos, em favor da autora;

2. a verificação do patrimônio auferido ao longo da união passível de partilha;
Outrossim
, indefiro os pedidos de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e Detran, por se tratar de providência da parte que, deverá trazer as informações aos autos, no prazo de 10 (dez) dias”.

Deste ato, recorre a parte Ré.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
possibilidade de anular a decisão saneadora proferida no feito, em razão da comprovação
, em tese,
de problema técnico que impediu o Réu de participar da audiência
de conciliação
designada nos autos.

A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Inicialmente, verifica-se que a decretação de revelia decorre da ausência de apresentação de defesa, pelo ora Recorrente, em prazo legal.

Ainda
, no presente caso, houve designação de audiência de
conciliação
para o dia 0
5/02/2024, às 10h.

Ressalta-se que a parte Requerida, ora A
gravante
, foi devidamente intimada da realização do ato processual
. Apesar disso,
não compareceu à solenidade
e tampouco conseguiu demonstrar, de maneira satisfatória, qualquer dificuldade técnica que teria impedido sua participação na referida audiência.

Do
print
anexado à fl. 46, do id. 233618690, não se verifica data, horário ou o link de acesso à “sala de espera” da audiência. Portanto, não há comprovação da ocorrência de quaisquer problemas técnicos alegados pelo Agravante e seu patrono.

Além disso, no bojo deste Recurso de Agravo de Instrumento, o Agravante apresenta argumentação genérica sobre o prejuízo causado pela decretação da revelia, vejamos:

“O indeferimento do pedido de redesignação causou prejuízo irreparável à defesa, uma vez que [detalhar o prejuízo, como a impossibilidade de comparecimento do advogado, a ausência de uma
testemunha chave
, etc.].

Tal prejuízo compromete a paridade de armas entre as partes, princípio basilar do processo civil”.

Assim, não existe elementos para a reforma da
decisão
objurgada, vez que não há demonstração de prejuízos ao devido processo legal, o que afasta a tese
trazida pelo Recorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – OITIVA DAS TESTEMUNHAS DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INCAPACIDADE TÉCNICA QUE NÃO PODE SER OPOSTA CONTRA O REGULAR TRÂMITE DO PROCESSO – MÉRITO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS QUE ENSEJAM A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO FORMULADO PELO AUTOR – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE POSSE PELA REQUERIDA OBJETO DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO INTERMAT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Audiência de instrução e julgamento realizada na modalidade virtual com a presença dos requeridos, testemunhas e respectivos advogados, é circunstância fática que evidencia que eventuais problemas de inabilidade técnica do advogado do autor, não constituem motivos para repetição de atos processuais que acabam por prolongar indevidamente o trâmite processual, máxime porque os equipamentos devem ser adequados e testados antes de sua utilização.

A ação de interdito proibitório destina-se à proteção preventiva da posse que se acha na iminência, ou sob ameaça, de ser molestada. Inteligência do art. 567 do CPC. Inexistência, no caso concreto, de qualquer tipo de ameaça à posse do autor apelante. Se não demonstrado o cumprimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório”.

(TJ-MT -

AC: 10014008120178110025, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)
”.

No mesmo trilhar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR. REQUERIMENTO PARA DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O pedido de redesignação de audiência de instrução em razão de ausência do autor deve ser deferido quando acompanhado documentalmente da justificativa que motivou sua falta. 2. No caso dos autos, a parte não apresentou justifica apta a abonar sua falta, de modo que o requerimento para designação de nova audiência deve ser indeferido. 3. Agravo a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento de n. 0003224-44.2021.8.17.9480; ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Primeira Turma da Primeira Câmara Regional do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, tudo de conformidade com a ementa, o relatório e o voto, que passam a integrar este aresto. Caruaru, Des. José Viana Ulisses Filho Relator 10” (TJ-PE - AI: 00032244420218179480, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho)

Sabe-se, outrossim, que é dever das partes colaborar para a celeridade processual e não tumultuar o processo para que este seja o mais célere possível, conforme defende a nova lei processualística.

A audiência, portanto, somente poderia ser repetida se os problemas técnicos enfrentados pelas partes forem devidamente apontados ou justificados, o que não ocorre no caso em tela.

Forte nessas razões,

NEGA-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de A
gravo de Instrumento
interposto, p
ara manter inalterada a
decisão
proferida pelo Juízo primevo.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024